Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-07.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AMPLA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado.
3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles.
4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
5. Apelação conhecida e não provida.